Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004767-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VALDYR COELHO DE SOUSA FILHO - CPF: 007.083.701-52 (AGRAVANTE), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO PRESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com base no Decreto no 12.338/2024. O juízo de origem entendeu que o agravante não preencheu o requisito objetivo exigido para o benefício, considerando sua reincidência e a insuficiência do tempo cumprido da pena.

II. Questão em discussão: Discute-se se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do indulto natalino, especialmente em relação ao tempo de cumprimento da pena e à exigência de cumprimento de 1/3 da pena para reincidentes.

III. Razões de decidir:

O Decreto no 12.338/2024, em seu artigo 9o, inciso I, exige que o réu reincidente cumpra 1/3 da pena para ter direito ao indulto natalino, o que não foi atendido pelo agravante.

A jurisprudência consolidada e a legislação vigente determinam que o cumprimento mínimo da pena deve ser atendido para que o benefício do indulto seja concedido, o que não se verifica no presente caso.

A decisão de indeferimento do pedido foi fundamentada corretamente, em conformidade com os requisitos legais e o entendimento consolidado sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese: Agravo em Execução desprovido, mantendo-se a decisão de indeferimento do pedido de indulto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 9o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), interposto por VALDYR COELHO DE SOUSA FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que nos autos do Executivo de Pena no
2000476-72.2024.8.11.0004
-SEEU,
indeferiu o pleito de concessão de indulto natalino
, decorrente do
Decreto Presidencial no 12.338, de 23 de dezembro de 2024
.

Em suas razões recursais (ID 70.1), sustenta o agravante, em síntese, que:

a) o pedido de indulto foi formulado com base no art. 9o,
inciso XIV, do Decreto no 12.338/2024, que trata especificamente de crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, com valor do bem estimado não superior a um
salário-mínimo
à época do fato;

b) o referido dispositivo não faz menção à necessidade de observância de fração específica para reincidentes, exigindo apenas o cumprimento de três meses de pena;

c) as penas impostas ao agravante são da mesma espécie (reclusão), devendo ser cumpridas conjuntamente após a unificação;

d) tendo cumprido 10 meses e 06 dias de pena até 25/12/2024, o agravante satisfaz o requisito objetivo previsto no art. 9o, XIV, do Decreto no 12.338/2024.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando que:

a) quanto ao crime de furto, o agravante não havia cumprido qualquer fração da pena até 25/12/2024, não preenchendo o requisito objetivo para a concessão do indulto;

b) em relação ao crime de incêndio, por ser o agravante reincidente, seria necessário o cumprimento de 1/3 da pena, conforme previsto no art. 9o, I, do Decreto no 12.338/2024, percentual não alcançado pelo recorrente até a data-base do benefício.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (
id.

269309774
).

Nesta instância,
o
dout
o
Procurador de Justiça, em parecer subscrito
pelo Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025